Tribunal: TJES
Processo: 5012627-83.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012627-83.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUCAS ALTENERATI TIMOTEO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012627-83.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS ALTENERATI TIMOTEO

VOTO

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, o agravante suscita a nulidade da decisão, argumentando que a magistrada não fundamentou o indeferimento do pedido.

Explica que os pontos elencados como causa de pedir na petição que motivou a prolação do
decisum
não foram enfrentados.

Aqui, entendo necessário ponderar que as preliminares se direcionam à análise de matérias que, caso acolhidas, impedem a apreciação do mérito recursal.

Leciona Luiz Guilherme Marinoni (MARINONI, 2015. Vol. 2. p. 515-522):

[...] Assim como acontece com qualquer espécie de ato ou procedimento, também o ato recursal se submete a pressupostos específicos, necessários para que se possa examinar posteriormente o mérito do recurso interposto. Chama-se juízo de admissibilidade – que pode levar ao conhecimento ou ao não conhecimento, à admissão ou à inadmissão – o juízo preliminar a respeito da existência do direito de recorrer e da regularidade e da regularidade do seu exercício. Apenas depois de admitido – ou conhecido – o recurso é que se poderá indagar a respeito da possibilidade de provê-lo ou desprovê-lo, isto é, de examiná-lo no mérito, de saber se o recorrente tem razão ou não aquilo que alega como motivo para revisão da decisão recorrida. Essa é a razão pela qual é necessário distinguir entre o juízo de admissibilidade e o juízo de mérito dos recursos.

É possível dividir esses pressupostos em intrínsecos e extrínsecos, os primeiros atinentes à existência do direito de recorrer e os últimos ao seu exercício. São pressupostos intrínsecos do direito de recorrer: i) cabimento; ii) interesse recursal; iii) legitimidade recursal; iv) inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. (...). São pressupostos extrínsecos do direito de recorrer: i) regularidade formal; ii) tempestividade; iii) preparo; e iv) inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer.

[...]

Observa-se que os pressupostos recursais constituem a matéria preliminar do procedimento recursal. Vale dizer que, se não atendido quaisquer destes pressupostos, fica vedado ao tribunal conhecer do mérito do recurso. Atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, deve o tribunal conhecer do recurso para, a partir daí, concluir se o recorrente tem ou não razão naquilo que alega. Isto é, deve analisar se o recurso deve ser provido ou desprovido. [...]

Ainda, de acordo com Guilherme de Souza Nucci (NUCCI, 2016. p. 705):

[...] ultrapassada a admissibilidade, o órgão competente para reavaliar a matéria julgada e impugnada pela via recursal deve analisar o mérito do recurso. Significa dar-lhe ou não provimento, isto é, considerar equivocada a decisão impugnada, reformando-a (ou anulando-a), ou crer acertada a decisão recorrida, negando provimento ao recurso. [...]

O argumento que o Ministério Público aponta como preliminar, na verdade, pretende reconhecimento de erro de procedimento, claramente matéria a ser enfrentada no mérito do recurso.

Por essa razão,
REJEITO
A PRELIMINAR.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de agravo de execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL em face de decisão proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha nos autos da Execução 2000127-33.2019.8.08.0035 que indeferiu o pedido de retificação das frações relativas ao livramento condicional, considerando a reincidência em crime hediondo.

Preliminarmente, o agravante suscita a nulidade da decisão, argumentando que a magistrada não fundamentou o indeferimento do pedido.

Sem razões.

A despeito da fundamentação sucinta, a magistrada expôs que considerou a reincidência como circunstância de caráter pessoal, porém entendeu que o vedação à obtenção do livramento condicional aplica-se somente à parcela da pena imposta em razão da condenação por crimes hediondos, sendo possível nos crimes comuns, após cumprimento de 1⁄2 da pena imposta.

Dessa forma, é possível extrair da manifestação jurisdicional as razões que motivaram a negativa, razão pela qual não considero nula a decisão impugnada.

No mérito, o agravante pondera que o juízo não considerou a reincidência do reeducando como condição pessoal que deve se estender à integralidade das condenações.

Com isso, pretende que seja afastada a hipótese de concessão do livramento condicional, nos termos da vedação inscrita no parágrafo único do artigo 44 da Lei 11.343/2006.

Compulsando os autos verifiquei que à época da decisão recorrida o reeducando contava com três guias de execução:

GUIA DE EXECUÇÃO referente à ação penal 0015458-95.2018.8.08.0012: data do fato – 22/09/2018; data do trânsito em julgado – 01/04/2019; condenação pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

GUIA DE EXECUÇÃO referente à ação penal 0019359-08.2017.8.08.0012: data do fato – 20/09/2017; data do trânsito em julgado – 17/12/2019; condenação pela prática dos crimes previstos no artigo 28 da Lei 11.343/2006 e 16, § 1º da Lei 10.826/2003.

GUIA DE EXECUÇÃO referente à ação penal 0000150-48.2020.8.08.0012: data do fato – 26/12/2019; condenação pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Na decisão combatida, a juíza considerou como adequada as frações de 1/1 em relação à totalidade das penas aplicadas em razão da condenação em crimes hediondos e 1⁄2 em relação às penas aplicadas em razão da condenação em crimes comuns, para efeitos de obtenção do livramento condicional.

Em termos práticos, ainda que reconhecida a reincidência em crime hediondo, a magistrada entendeu pela possibilidade do agravado obter livramento condicional

Nisto reside a questão jurídica a ser apreciada no presente recurso, isso porque os efeitos da reincidência em crime hediondo para obtenção do livramento condicional não foram aplicados na guia de execução referente à ação penal 0019359-08.2017.8.08.0012, embora existente ao momento da prolação da decisão.

Acerca do tema, a jurisprudência pátria firmou-se no sentido de admitir a possibilidade de verificação da reincidência pelo juízo da execução, como circunstância pessoal do apenado, de modo que exerça seus efeitos na execução como um todo e não em cada processo.

Assentada essa premissa, o Superior Tribunal de Justiça, em várias oportunidades, já confirmou que o regramento do livramento condicional para os condenados por crimes hediondos ou outros a eles equiparados ainda observa a normativa do Código Penal e da lei 11.343/2006, com expressa vedação à concessão do benefício ao reincidente específico.

Dessa forma, sendo a reincidência circunstância de caráter pessoal, entendo que a readequação da fração para 1/1 sobre a totalidade da execução é medida que se impõe.

Firme nesses fundamentos, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

24 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5012627-83.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUCAS ALTENERATI TIMOTEO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL. REINCIDÊNCIA EM CRIME HEDIONDO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO PROVIDO 1. A reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios. 2. Recurso provido.

24 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.